Tribunal: TJES
Processo: 0026052-70.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026052-70.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULT HIDRAULICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há que se falar em nulidade da citação editalícia quando tomadas as providências para a localização da parte, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço constado junto ao Fisco, não conseguindo efetuar a citação, diante da mudança dos executados, considerando-se, assim, exauridas as tentativas de localização dos executados, a arrostar qualquer nulidade da citação por edital.

II - Segundo o STJ, o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço, como evidenciam os seguintes precedentes: REsp 1.241.084/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2011; EDcl no AgRg no REsp 1.082.386/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009.”

(REsp 1348531/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

III - Apelação conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026052-70.2017.8.08.0347

APELANTE: MULT HIDRÁULICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ DE DIREITO: DR ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

MULT HIDRÁULICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
, em razão de Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizado face ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
rejeitando a tese de nulidade da citação editalícia promovida.

Em seu apelo o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sustenta em síntese a nulidade da execução em decorrência de citação editalícia sem o esgotamento das tentativas para a localização do executado.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

Como visto, os autos gravitam entorno da regularidade da citação editalícia da Apelante promovida no executivo fiscal n.º 0007321- 64.2013.808.0024.

Dispõem os incisos I e II do artigo 256 do CPC que a citação por edital será feita: “
I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
”.

Não se olvida que tal modalidade citatória é excepcional e só deve ser utilizada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por essa razão, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve o oficial de justiça certificar nos autos que, a despeito de todos os meios possíveis para a localização do citando, não obteve êxito, hipótese em que a citação por edital se mostra viável.
In verbis
:

[...]
Não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido
. 3. Pedido de homologação deferido. (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2013, DJe 24/10/2013)

[...]
A citação por edital é cabível após única tentativa de citação por oficial de justiça, quando o executado não é localizado no seu domicílio fiscal, sendo o fato certificado pelo referido auxiliar da justiça
. Precedentes: REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, julgado na sistemática do 543-C, do CPC, DJe 01/02/2010; AgRg no REsp 993.586/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 1241084/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 206.770/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 22/11/2012).

Esse é o entendimento já reiterado desta Corte de Justiça, no destaco julgados recentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 8º, III, DA LEI 6.830/80. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cumprida as exigências do art. 8º, III, da Lei 6.830/80 e tendo sido frustrada a citação por oficial de justiça, com o registro que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido, é válida a citação por edital, em consonância com a súmula 414 do STJ
; 2. Majoração dos honorários para 12% e suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068532, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL VALIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1. - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 414/STJA e repercutida neste TJES, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008702, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORMA DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE provido. 1)
É cabível a citação por edital quando, depois de diligenciada a busca do réu, sendo inviabilizada a intimação pessoal, é ele considerado em lugar incerto e não sabido, procedendo-se a citação editalícia, com a devida nomeação de curador especial, para oferecimento de defesa genérica.
Precedentes. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que é incabível o arbitramento de honorários advocatícios nas demandas em que os representantes da Defensoria Pública atuem como curadores especiais, haja vista ser essa função intrínseca às atribuições institucionais. 3) Tratando-se de executivo fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos dos parágrafos 3° e 4° do art. 85 do CPC, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 011170008079, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE – NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA PARTE OFERTADA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – SENTENÇA ANULADA.
1. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio do oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.
2. A mera notícia de falecimento da parte ofertada por terceiros ao oficial de justiça não tem o condão de ser considerada prova cabal do evento morte, muito menos como eventual fundamento para a extinção do feito, o que evidencia a necessidade do regular prosseguimento do processo. 3. Agravo interno conhecido e provido. Decisão monocrática reformada. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença terminativa anulada.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080074917, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)

Na hipótese, tal procedimento fora devidamente observado na origem, porquanto, como resta incontroverso nos autos, na medida em que não impugnado sequer no apelo, a citação editalícia só restou determinada após duas tentativa por meio de oficial de justiça.

E mais, conforme descrito na sentença, consta da certidão do Oficial de Justiça que a Empresa-Recorrente mudou-se há mais de 10 anos do local que consta do cadastro do Fisco, encontrando-se, assim, a Executada, em local incerto e não sabido.

Nestas condições, conforme, há muito, deixa assente o Tribunal de Cidadania “
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki e de acordo com o procedimento previsto no art. 543-C do CPC, deixou consignado que, segundo o art. 8º da Lei 6.830/30,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (DJe de 6.4.2009). Nos termos, ainda, da Súmula 210 do extinto Tribunal Federal de Recursos, na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a citação editalícia. Também a Súmula 414/STJ enuncia que a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando frustradas as demais modalidades. No caso concreto, o Tribunal de origem, que é soberano no exame de matéria fática, considerou válida a citação por edital, pois foi tentada a citação pelos Correios, na forma do art. 8º, I, da LEF, porém a parte executada não veio a ser encontrada, conforme atesta a cópia do AR, e ato contínuo, determinou-se a citação por mandado, resultando negativa a diligência,
tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de dar cumprimento à diligência, no endereço constante da petição inicial da execução, tendo em vista que o imóvel encontra-se fechado e, nas proximidades, o executado é desconhecido.
Ao contrário do que pretende fazer crer a parte executada, ora recorrente, para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação pelos Correios e via Oficial de Justiça; o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço, como evidenciam os seguintes precedentes: REsp 1.241.084/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2011; EDcl no AgRg no REsp 1.082.386/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009
.

(REsp 1348531/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Neste sentido, o julgado recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MUDANÇA PARA O EXTERIOR. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 13/12/2018).

2. No caso, foram tomadas as providências para a localização da parte ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar a citação, diante da mudança dos executados para outro país. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização dos executados, fato que viabiliza a citação por edital.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.346.594/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Acresça-se, por fim, que o endereço em que tentada a localização do Executado é aquele constante nos cadastros da Administração Municipal.

Nessas condições também já definiu o STJ que “
É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia
.”(AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Não tenho dúvidas, portanto, em dizer,
l
ídima

a citação editalícia
.

Desta feita, a teor da jurisprudência pátria, dispenso outras considerações para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, assim, incólume a sentença vergastada.

Imponho ao Apelante a majoração dos honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, no grau de 1% (cinco por cento) a teor do artigo 85, §11 do CPC/2015, considerados, quanto ao trabalho adicional desempenhado, os critérios elencados no §2º do mesmo dispositivo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os
honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, no grau de 1% (cinco por cento) a teor do artigo 85, §11 do CPC/2015, considerados, quanto ao trabalho adicional desempenhado, os critérios elencados no §2º do mesmo dispositivo.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.